Tribunal: TJPA
Processo: 0803011-02.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803011-02.2017.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO CLAUDINEI LOPES SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, que confirmou tutela antecipada e julgou procedente ação ordinária condenando o ente estadual à obrigação de providenciar integralmente o tratamento médico necessário ao autor, acometido de pseudoartrose no punho esquerdo, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão consistem em:
(i) verificar se há perda de objeto em razão do cumprimento da tutela antecipada; (ii) analisar a alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Pará para o fornecimento de assistência médica; (iii) avaliar se a imposição de multa diária configura medida desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, é norma fundamental de eficácia plena, impondo ao Estado, em sentido lato, o dever de garantir o acesso integral e universal aos serviços de saúde.
4. Nos termos do artigo 23, inciso II, da CF e do Tema 793 do STF, os entes federados possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, cabendo ao cidadão demandar qualquer um deles, individualmente ou em conjunto.

5. A tese de perda de objeto não se sustenta, pois o cumprimento da medida liminar não descaracteriza o interesse na estabilização do direito judicialmente reconhecido.
6. A fixação de multa coercitiva para cumprimento da obrigação de fazer é medida legítima e razoável, conforme autorizado pelo artigo 537 do CPC, especialmente considerando o princípio da proteção integral à saúde e à vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1.

"Os entes federados possuem responsabilidade solidária pela garantia do direito à saúde, podendo o cidadão acionar qualquer um deles para o cumprimento de obrigações relacionadas ao tratamento médico."

2.

"O cumprimento de tutela antecipada não implica perda superveniente do objeto, sendo necessária a estabilização da decisão judicial para assegurar os direitos do demandante."

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, que julgou procedente a AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta por
ANTONIO CLAUDINEI LOPES SANTOS
, a qual julgou procedentes os pedidos do autor.

Em síntese, a parte autora, ora apelado, afirma que sofreu um acidente de trânsito resultando em um trauma no punho esquerdo, sendo diagnosticado com PSEUDOARTROSE PUNHO, CID 10 m84.1, necessitando de cirurgia.

Dessa forma, ao requerer ao Município o seu encaminhamento à cidade de Belém, teve sua solicitação negada, sob a justificativa de que a clínica dos acidentados não realiza sequência de tratamento, motivo pelo qual ingressou com a presente ação.

Em decisão interlocutória (ID. 8730072), foi deferido a tutela antecipada nos seguintes termos:

“(...). Ante o exposto e com fundamento no art. 300 do NCPC, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada para determinar que o ESTADO DO PARÁ providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, o procedimento cirúrgico adequado ao tratamento de saúde de que o Sr. Antonio Claudinei Lopes Santos, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais, limitada a 45 (quarenta e cinco) dias(...)”

Após o tramite processual, o Juízo
a quo
proferiu sentença (ID. 8730103), confirmando a liminar em caráter definitivo e condenou o Estado à obrigação de providenciar integralmente o tratamento necessário à moléstia que acomete o autor, nos seguintes termos:

“Assim, deve ser confirmada a tutela deferida.

Por fim, reputo viável e perfeitamente possível a fixação de multa para o caso de não atendimento ao comando judicial. A pena pecuniária possui caráter coercitivo e se destina a compelir a parte que resiste ao cumprimento da obrigação de entregar/fazer que lhe compete. A imposição é faculdade do magistrado e busca a plena eficácia do mandamento jurisdicional. No caso em exame, a astreinte se revela imprescindível à proteção da saúde da autora, além de consistir em medida de apoio à decisão judicial.

Ante o exposto, REJEITO AS PRELIMINARES ARGUÍDAS, CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA e JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar o ESTADO DO PARÁ à obrigação de providenciar integralmente o tratamento necessário à moléstia que acomete o autor ANTONIO CLAUDINEI LOPES DOS SANTOS, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a 45 (quarenta e cinco) dias.

Em consequência, extingo o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Deixo de condenar os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista a isenção legal.

Não há condenação em honorários com relação ao ESTADO DO PARÁ, pelo fato de a autora estar representada pela Defensoria Pública.

Na orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública é órgão do Estado, razão pela qual não percebe honorários de sucumbência quando patrocina a parte vencedora em condenação da Fazenda Pública. Tal entendimento é consolidado no enunciado nº 421 da súmula do STJ, segundo a qual “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Não há reexame necessário, tendo em vista a previsão do art. 496, § 3º, II e III, do CPC.

Escoado o prazo recursal, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.

P. R. I. C.”

O
Estado do Pará
interpôs recurso de apelação (ID 16396835), alegando, preliminarmente, a perda do objeto da ação, haja vista que cumpriu a liminar, tendo o Autor realizado o procedimento cirúrgico requerido na rede de saúde Estadual, recebendo, inclusive, alta médica, bem como, alegou que a sentença foi
extra petita
ao determinar o tratamento integral necessário a moléstia que acomete o autor, eis que a ação restou adstrita apenas a providenciar a cirurgia no punho esquerdo do apelado, alegando, ainda, a ilegitimidade passiva do ente estadual, sob o argumento de que a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento é exclusiva do Município de residência do autor.

Afirma, ainda, que o direito a saúde deve ser entendido como norma de eficácia programática e requer o afastamento das astreintes, por entender ser desproporcional.

O Apelado apresentou contrarrazões em ID 16396840, refutando todos os argumentos do recurso de apelação.

O recurso foi distribuído e recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme decisão de ID. 19207273.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Inicialmente, cumpre expor que as preliminares arguidas se confundem com o mérito do recurso, motivo pelo qual serão analisados conjuntamente.

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se está correta a sentença que julgou procedente a ação para o fim de impor ao Estado do Pará o dever de providenciar o integral tratamento do autor/apelado.

Ora, o direito à saúde um direito de todos e um dever do Estado, estando disposto na Constituição Federal em seu art. 196.
In verbis
:

CF, art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse sentido, o direito à saúde é direito inviolável, sendo assegurado pela Constituição Federal, devendo ser prioridade do Estado (lato sensu) a garantia da vida de seus cidadãos, sendo incontestável, nos termos da Constituição Federal e da Lei 8.080/90, o seu dever de fornecer condições de sobrevivência, jamais podendo desamparar o enfermo, mormente quando em risco de vida por falta ou retardamento no tratamento.

Por sua vez, o art. 23, inciso II, da CF prevê que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública.

CF, art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Portanto, os entes federados são solidariamente responsáveis pelas ações e serviços de saúde, independente das atribuições que entre si estabeleçam para prestá-los, e ainda que optem por realizá-los através de terceiros.

Inclusive, o Sistema Único de Saúde, como sistema próprio para a prestação do serviço de saúde, impõe também ao Estado e ao Município a responsabilidade por essas despesas.

Logo, os entes federados possuem responsabilidade solidária em relação ao dever de prestar assistência à saúde, conforme previsto no tema nº 793, do STF.

Tema 793, STF -
Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. (RE 855178, Relator:

MIN. LUIZ FUX)

Corroborando com o alegado, segue entendimento jurisprudencial emitido por esta Turma.

REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE
. SENTENÇA MANTIDA.

1-

Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida.

2-

A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir.

3-

A Portaria nº 55, de 24 de fevereiro de 1999, do Ministério da Saúde instituiu o Tratamento Fora de Domicílio (TFD) no Sistema Único de Saúde – SUS. O TFD é um instrumento legal que visa garantir tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas.

4-

Assim, o Tratamento Fora do Domicílio é uma ajuda de custo ao paciente e, dependendo do caso, aos acompanhantes, encaminhados por ordem médica às unidades de saúde de outro município ou Estado da Federação, quando esgotados todos os meios de tratamento na localidade de residência do mesmo, desde que haja possibilidade de cura total ou parcial, limitado no período estritamente necessário a este tratamento e aos recursos orçamentários existentes. Destina-se a pacientes que necessitem de assistência médico-hospitalar cujo procedimento seja considerado de alta e média complexidade eletiva.

5-

A responsabilidade pelo pagamento de despesas com deslocamentos interestadual é atribuída às Secretarias Municipais de Saúde, que utilizarão a Tabela de Procedimentos do Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA/SUS, logo, a competência é do Ente Municipal.

6-

Sentença mantida à unanimidade.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0002306-73.2013.8.14.0016 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/06/2020).

Importa destacar que, com a criação do Sistema Único de Saúde, por meio da Lei 8.080/90, restou integrado ao sistema de saúde da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de forma a obrigar a todos, solidariamente, a prestação de saúde pública aos cidadãos. Essa assistência integral abrange o fornecimento de medicamento, cirurgia e utensílios aos necessitados (Lei 8.080/90, art. 6º, III, d).

Em face da responsabilidade solidária dos entes federados pelo implemento de ações e serviços com vistas a assegurar o direito à saúde, é facultado ao cidadão exigir a efetivação do direito (que lhe é assegurado constitucionalmente) de um ou de todos os entes, em separado ou de forma conjunta, sem que lhe seja exigido perquirir qual o ente é diretamente responsável pelo fornecimento de um determinado tratamento.

Assim, observa-se que é da competência do Município e do Estado prestarem serviços de atendimento à saúde da população, com a cooperação técnica e financeira da União (art. 30, VII da Constituição Federal), sendo certo que o atendimento integral é da competência do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme estabelece o artigo 198, II da Constituição Federal.

No caso em tela, agiu com acerto o magistrado de piso, quando afastou o argumento de perda superveniente do objeto, ante o cumprimento da tutela deferida, considerando que as medidas de tratamento médico somente foram adotadas após o deferimento da tutela de urgência pleiteada.

Portanto, ainda que o representado tenha conseguido a realização do tratamento prescrito, se faz necessária a confirmação da tutela, para que sejam custeados pelos requeridos todas as despesas médicas resultantes do tratamento, devendo seus efeitos processuais serem estabilizados.

No que tange ao mérito propriamente dito, também não vislumbro motivos para reforma da sentença.

Como já afirmado, o direito à saúde é norma constitucional fundamental social, encontrando-se positivado no art. 6º, bem como no art. 196 da Constituição Federal, este último dispondo claramente da obrigatoriedade que o Estado (aqui entendido em sua totalidade, abrangendo União, Estados e Municípios) possui de garantir tal direito ao cidadão.

Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

No caso concreto, é dever do Estado, representado pelos três níveis de governo, garantir o tratamento médico prescrito pelo médico, nos termos dos documentos anexados juntamente com a exordial (ID. 8730039), que comprovam a necessidade do acompanhamento especializado para tratamento da moléstia do apelado.

Oportuno lembrar que as normas que regulam a atuação da Fazenda Pública não podem prevalecer sobre garantias fundamentais previstas constitucionalmente; pelo contrário, o direito à vida sobrepõe-se a qualquer outro valor, o que afasta, igualmente, quaisquer teses relativas à falta de previsão orçamentária.

Da mesma forma, não há falar em violação aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, na medida em que é dever do Poder Judiciário, quando provocado, verificar a suficiência das medidas públicas tendentes à manutenção da saúde, a fim de garantir, repriso uma vez mais, os direitos previstos na
Constituição
.

Logo, tendo em vista ser direito constitucional, não há ofensa a qualquer questão financeira ou orçamentária. Os Entes Federativos não podem se eximir da obrigação de fornecer o tratamento médico pleiteado. Entender de modo contrário seria privilegiar o aspecto financeiro em detrimento às garantias constitucionais do direito à vida e à saúde dos cidadãos acometidos por síndrome de epilepsia grave de difícil controle, violando o princípio da proteção integral.

No caso concreto, houve desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelos Entes Federados em casos semelhantes, sendo detentores de verba destinada para esse fim.

Nesse sentido há muito se firmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive com base em precedentes derivados de ações ambientais:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. INVOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela
Constituição Federal
, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. 4. Agravo regimental não provido. (STF, 1ª T., RE 658171 AgR / DF, rel. Min. Dias Toffoli, j. em 01/04/2014, DJe 28/04/2014).

Corroborando com o alegado, segue entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. NEOPLASIA MALIGNA DE PELE. DIREITO A SAÚDE. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART.
196
DA
CARTA MAIOR
. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM.

1 - A saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação. Precedentes do STF (TEMA 973).

2 – No caso concreto, é dever do Estado, representado pelos três níveis de governo, garantir o tratamento médico prescrito pelo médico do SUS responsável, consoante laudo médico e receituários juntados com a inicial, que comprovam a necessidade do paciente de tratamento especializado ante o diagnóstico de neoplasia maligna de pele.

3 - A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. Precedentes do STF.

4 – Remessa Necessária pela manutenção da sentença.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800263-50.2022.8.14.0070 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/08/2023)

Por fim, no que tange a alegação de que a sentença teria sido proferida de forma genérica, por mais que de fato não tenham sido nomeados especificadamente quais os procedimentos que deveriam ser custeados, é possível a delimitação por meio da interpretação em conjunto com o pedido constante na inicial, devendo assim serem custeados os procedimentos decorrentes da internação para realização da cirurgia da qual necessitava o apelado.

Em situação análogo, o Tribunal pátrio assim já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DECISÃO GENÉRICA NÃO VERIFICADA. - O pedido formulado na exordial abrange não só o procedimento cirúrgico em si, mas também exames, consultas e insumos efetivamente necessários à sua realização. Não há pedido genérico. - A decisão recorrida determina claramente qual a cirurgia deve ser fornecida - ortopédica -, garantindo seja realizada um avaliação prévia da requerente com o médico especialista, bem como os procedimentos e tratamentos necessários à efetiva realização da cirurgia. Não há decisão genérica. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (TJ-RS - AI: 50564280420238217000 IVOTI, Relator: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 06/07/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/07/2023)

Portanto, acertada a sentença de primeiro grau, que confirmou integralmente a tutela concedida, julgando procedentes os pedidos da inicial e condenou o Estado a
providenciar integralmente o tratamento necessário à moléstia que acomete o autor.

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO, contudo NEGO PROVIMENTO, devendo ser mantida integralmente a decisão recorrida.

Haja vista o desprovimento do recurso, condeno o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, corroborando com o Tema de repercussão geral do STF, nº 1.002, julgado na sessão virtual encerrada em 23/06/2023.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2024